Tribunal: TJDFT
Processo: 0001366-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. PRELIMINAR. PARCIAL CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE. REJEITADA. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DO MEIO. CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. TEORIA DA AMOTIO. INVIÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em parcial conhecimento do apelo pela ausência de interesse recursal no pedido de fixação da pena no mínimo legal, por já ter assim sido realizado na sentença, pois não houve o reconhecimento da causa de diminuição de pena do furto privilegiado, havendo, assim, interesse recursal.
2. "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto" (Súmula 567, do Superior Tribunal de Justiça).
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que este saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período de tempo, segundo a teoria da "amotio ou apprehensio".
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.